Tribunal: TJES
Processo: 5006926-42.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006926-42.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARILDA DE FREITAS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006926-42.2021.8.08.0012

RECTE.: TELEFÕNICA BRASIL S/A

RECDO.: MARILDA DE FREITAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 – Diante da alegação de não contratação dos serviços cuja inadimplência originou negativação, imperiosa a inversão do ônus da prova, incumbindo à recorrente prova de tal contratação. 2 – Não houve apresentação de contrato ou outra prova que demonstre a adesão aos serviços. 3 – Débito indevido, sendo acertada a decisão de cancelamento do contrato, declaração de inexistência de débitos e determinação de baixa de negativações. 4 – Em casos de negativação indevida o dano moral é presumido. 5 – O valor de R$ 4.500,00 fixado em sentença mostra-se razoável, levando-se em consideração a excelente saúde financeira de que goza o recorrido, bem como sua reincidência em casos semelhantes de desrespeito ao consumidor e, ainda, a abrangência nacional do cadastro no qual o nome da recorrida esteve negativado; 6 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 7 - Recurso a que se nega provimento, condenando o recorrente em custas processuais. Sem condenação em honorários por não haver patrono constituído pela autora.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.